Tribunal: TJMT
Processo: 1002018-82.2023.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002018-82.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[IRISNEIDE SILVA FARIAS - CPF: 452.236.531-49 (EMBARGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (EMBARGANTE), INFINITE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 26.573.938/0001-94 (EMBARGANTE), WINDER OLIVEIRA GARCIA - CPF: 025.843.711-11 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), INFINITE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 26.573.938/0001-94 (EMBARGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (EMBARGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), WINDER OLIVEIRA GARCIA - CPF: 025.843.711-11 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), IRISNEIDE SILVA FARIAS - CPF: 452.236.531-49 (EMBARGANTE), LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - CPF: 389.486.328-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1002018-82.2023.8.11.0003 – Rondonópolis.

Embargante:
Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Embargada:
Irisneide Silva Farias.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1002018-82.2023.8.11.0003 – Rondonópolis.

Embargante:
Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Embargada:
Irisneide Silva Farias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada, a embargante
sustenta a ocorrência de contradição em relação à sua ilegitimidade passiva
ad causa
. Aduz que apesar de a embargada ter movido ação contra a empresa embargante, esta não possui legitimidade para responder ao pleito, eis que não detém responsabilidade pelo lote em questão, de administração da empresa Infinite Participações e Empreendimentos Ltda. Segue afirmando que nunca participou de qualquer negociação com a embargada, sequer assinou qualquer documentou ou recebeu valores desta.

Firme em seus argumentos
pleiteia pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados com efeitos infringentes, com a consequente exclusão do polo passivo.

O embargado apresentou manifestação (id. 233339187), pugnando pela rejeição do recurso e aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de contradição, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de apelação e contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Por outro lado, a segunda apelante, Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda., suscita
preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, contudo, verifica-se que esta confunde-se com o mérito e com ele será analisado
.

Aliás, por questão de lógica-processual, passo à análise dos recursos em conjunto, mormente porque, o objeto dos recursos consiste em analisar se está ou não correta a sentença que condenou solidariamente as empresas em razão da rescisão do contrato de promessa de compra e venda do lote urbano n.13, da Quadra 52, Parque Rosa Bororo.

De início, destaco ser incontroversa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova e responsabilidade solidária entre as empresas requeridas, mormente pela presença dos elementos formadores da relação de consumo.

A autora deve ser considerada consumidora, a teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90. Por sua vez, as recorrentes ocupam a condição de fornecedoras, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Não obstante, analisando detidamente o caso, tenho que as recorrentes também detém responsabilidade solidária para responderem à demanda, face ao que preconiza os artigos 7º, parágrafo único, 25, §1º e 34, todos do CDC, veja:

“
Art. 7° (...);

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

Art. 25. (...);

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

(...)

Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.”

Ora, não resta dúvida de que as rés são responsáveis solidárias, pois a legislação consumerista prevê a responsabilidade de todos os participantes da cadeia de fornecimento que, direta ou indiretamente, tenham participado da introdução do produto ou serviço no mercado de consumo.

Aliado a isso, a Kappa Empreendimentos foi expressamente indicada negócio jurídico celebrado entre a autora e a empresa Infinite Participações, de modo que a responsabilidade solidária também está fundamentada na aplicação da
teoria da aparência
em benefício da consumidora.

Aliás, sobre o tema, é assente a jurisprudência, confira:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - ATRASO NA ENTREGA DE OBRA - JUROS DE OBRA E IPTU COBRADOS ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES – ILEGALIDADE RECONHECIDA PELA SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE DE TODOS OS ENVOLVIDOS NA CADEIA DE CONSUMO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, §1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COMISSÃO DE CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA CARACTERIZADA – TESE 960/STJ – OMISSÃO RECONHECIDA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que, versando relação de consumo, a solução da controvérsia deve partir da principiologia do Código de Defesa do Consumidor, fundada na solidariedade entre todos aqueles que participam da cadeia de produção ou da prestação de serviços, a teor do que dispõe os artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, não há como deixar de reconhecer à responsabilidade das empresas Gold Black Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. e Avance Negócios Imobiliários Ltda., sucedida pela ora embargante, ao pagamento das verbas fixadas na sentença, porquanto está evidenciada a responsabilidade delas, ainda que de forma solidária.

(...).
” (RED no RAC n.º 0008499-96.2014.8.11.0002, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. em 24.05.2023 – destaquei).

“
APELAÇÕES CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DE LOTE URBANO – RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – RETORNO AOSTATUS QUO ANTE–DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE QUANTIAS PAGAS – ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO À INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL SOB PENA DE BIS IN IDEM – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DE ERRO NA CUMULAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – IMPOSSIBILIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIAL ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e BRDU URBANISMO S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE ROSELAINE CONCEIÇÃO DA SILVA KORZENIEWSKY E ANTONIO MARCOS KORZENIEWSKY CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, tendo em vista, que as incorporações imobiliárias que fazem parte da cadeia de consumo respondem, solidariamente, pelos danos causados ao consumidor.
(...)”.
(RAC n.º 1003218-27.2023.8.11.0003, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, j. em 23.04.2024 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – EMPRESA INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO – ARREPENDIMENTO DO ADQUIRENTE – RETENÇÃO DE 15% DA QUANTIA PAGA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL COM AMPARO NO ART. 67-A DA LEI 4.591-1964 – INVIABILIDADE – DEVIDA OBSERVÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO STJ – NÃO EXERCÍCIO DA POSSE – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a construtora integra a cadeia de consumo, é evidente sua legitimidade passiva na Ação de Rescisão de Contrato de compra e venda de imóvel.

É devida a retenção de parte dos valores pagos quando a rescisão contratual se dá por vontade do adquirente devido à inviabilidade de prosseguir com os pagamentos. E não comporta majoração quando não demonstrado que o percentual fixado é insuficiente para ressarcir as despesas suportadas pelo vendedor.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(RAC n.º 1045710-56.2019.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 04.10.2023 – destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INCORPORAÇÃO. INCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. REJEIÇÃO. FALTA DE ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA E COOPERATIVA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS IMPORTÂNCIAS DESEMBOLSADAS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de relação jurídica jungida às normas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, ressai a responsabilidade solidária de todos aqueles que concorrerem para os prejuízos suportados pelo consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC. Por conseguinte, restou configurada a legitimidade passiva da construtora, que integra a cadeia de fornecedores, juntamente com a cooperativa, que celebrou o contrato de promessa de compra e venda do imóvel. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada
.
(...)” (TJDF, RAC n.º 07144960520208070007, 3ª Turma Cível, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. em 23.03.2023 – destaquei).

Estabelecida a responsabilidade solidária entre as empresas rés, avançando na solução da lide, tenho que o MM. Juiz andou bem ao asseverar que a rescisão contratual em questão não se deu por desistência imotivada da autora, ora apelada, pois, o conjunto probatório produzido durante a marcha processual dá conta que a referida rescisão ocorreu pelo atraso na entrega da infraestrutura do empreendimento e, via de consequência, da entrega do lote adquirido.

Digo isso, porque a construtora se responsabilizou pelas obras de infraestrutura do empreendimento, conforme projeto aprovado, motivo pelo qual a compradora, ora apelada, não poderia realizar as edificações no lote adquirido sem a conclusão das referidas obras.

Sendo assim, conforme se verifica das provas trazidas à baila, a empresa Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda., ora recorrente, se comprometeu a entregar as obras de infraestrutura em setembro de 2018 (id. 215680269 - Pág. 4), após diversos atrasos anteriores, que são de conhecimento público e notório na Comarca de Rondonópolis/MT (id. 215680283), os quais deram ensejo a inúmeras demandas, diga-se de passagem, sendo novamente adiado para agosto de 2019, consoante amplamente divulgado em suas mídias sociais, configurando atraso injustificado, para dizer o mínimo.

Não obstante, o art. 374, inc. I, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que os fatos notórios independem de prova.

Além disso, não é demais dizer que a obra também ficou paralisada em razão de impasses ambientais que, inclusive, foram objeto da ação civil pública n. 10605-28.2014.8.11.0003 ajuizada pelo Ministério Público Estadual (id. 215680283), uma vez que a loteadora não possuía licença ambiental de instalação do loteamento.

Nesta esteira, o atraso na entrega das obras de infraestrutura afigura-se ilícita, uma vez que totalmente desproporcional a eventuais atrasos.

(...)

Por conseguinte, o empreendimento deveria ser entregue até o mês de março de 2019, considerando-se um eventual atraso de 06 (seis) meses, não havendo qualquer sombra de dúvida que a perda do interesse da compradora se deu em razão da falha ocorrida e não por vontade própria. Assim, resta incontroversa a responsabilidade solidária das empresas apelantes pela rescisão do contrato entabulado e devolução de valores.

Nesse passo, acerca da devolução de valores nos contratos de compra e venda, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula n.º 543, que prevê
verbis
:

“
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
” (negritei e grifei).

Dessa forma, a r. sentença deve ser mantida neste ponto, devendo a restituição das parcelas pagas pela compradora ocorrer de forma integral, ante a responsabilidade da vendedora pela rescisão contratual.”

(id. 230957691– destaquei).

À vista disso, em que pese as alegações da embargante de que o v. acórdão foi contraditório, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que a ré é responsável solidária com a empresa Infinite Participações, diante da responsabilidade de todos os participantes da cadeia de fornecimento que, direta ou indiretamente, tenham participado da introdução do produto ou serviço no mercado de consumo. Aliado à isso, ficou demonstrado que além do atraso na entrega da obra pela construtora embargante, esta também foi expressamente indicada negócio jurídico celebrado entre a autora/embargada e a empresa Infinite Participações, de modo que a responsabilidade solidária também está fundamentada na aplicação da teoria da aparência em benefício da consumidora.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao pleito contrarrecursal, não vislumbro a presença dos requisitos para a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, vez que
a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, consubstanciando simples exercício do direito de ação ou defesa.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024